Tribunal: TJMT
Processo: 1029933-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029933-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), DANIELA SALMAZZO - CPF: 716.552.801-63 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA –PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA GRAU TRÊS – PATOLOGIA EXTREMAMENTE AGRESSIVA – FORMAÇÃO DE JUNTA MÉDICA DIANTE DA DISCORDÂNCIA ENTRE OS PROFISSIONAIS – DEMORA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE – EQUIVALÊNCIA À NEGATIVA DO TRATAMENTO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO NOS MOLDES PRESCRITOS PELA MÉDICA ASSISTENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A
ANS, por meio do artigo 3o da Resolução Normativa 259/2011 estipulou que o prazo máximo para a conclusão do processo da junta médica é de
21 dias a partir da data de solicitação, nos procedimentos de alta complexidade
– PAC.

Se o processo não for concluído dentro do prazo, a operadora do plano de saúde deve cumprir a solicitação inicial do médico assistente, garantindo, assim, que o paciente receba o tratamento necessário sem demora indevida.

De outra banda, os casos de urgência e emergência sequer são passíveis de junta médica.
In casu
, a Recorrida foi diagnosticada com câncer de mama, do tipo molecular triplo negativo, que confere à doença o caráter “extremamente agressivo”, segundo a médica oncologista que atende a autora.
P
ortanto, o caso em tela é considerado de urgência, razão pela qual não comporta espera, devendo a Agravante cumprir imediatamente a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029933-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADA: DANIELA SALMAZZO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência n. 1004520-76.2023.8.11.0008, movida por
DANIELA SALMAZZO,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ora Agravante que autorize e promova a liberação do tratamento indicado pela médica especialista da Agravada, compreendendo
“quimioterapia, imunoterapia, clipagem de mama e axila, e colocação de cateter de longa permanência, conforme prescrições e avaliações médicas.”,
no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformada com a decisão, a Recorrente alega que não negou a realização dos procedimentos, contudo, ao receber o pedido da Agravada, adotou as medidas de praxe, e abriu uma Junta Médica para solucionar a divergência entre a conduta indicada pela Operadora e a indicada pelo profissional de saúde que solicitou o tratamento, sendo que a decisão da referida Junta Médica ainda está pendente de análise.

Defende a legalidade da sua conduta e pede pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo, para determinar a suspensão da liberação do tratamento indicado pela médica da Agravada até o julgamento da demanda.

Preparo recolhido, consoante ID. 195751698.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão ID. 195885235, contra a qual a Agravante interpôs Agravo Interno (ID. 202450189).

A Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento junto ao ID. 202203150, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024